Tribunal: TJMT
Processo: 1032966-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032966-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 231/05 – VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO.

1. Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato.

2. De acordo com o art. 10, §2o da Lei Complementar Estadual no 213/2005, o aluno somente passará a ser considerado como integrante da carreira militar, a partir da conclusão do curso de formação, pois caso não haja um aproveitamento mínimo no referido curso, poderá ele ser desligado automaticamente do concurso público.

3. Assim,
o curso de formação é requisito essencial para promoção dos militares, de tal sorte que esta somente ocorrerá após a conclusão do curso de formação, ou seja, o prazo inicial para efeitos de promoção é a partir da conclusão do curso e não da matrícula do soldado.

4. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória no 1032966-97.2017.811.0041, julgou improcedente o pedido, cujo escopo era a promoção dos substituídos do Apelante nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (Id. 75221972), argumenta que a data para promoção dos militares é a partir da data de matrícula no curso de formação de oficiais, conforme art. 186 da Lei Complementar Estadual no 555/2014.

Contrarrazões apresentadas no Id. 75221978.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central a ser dirimido no presente recurso é saber qual o termo
a quo
que se inicia a contagem de tempo para fins de promoção na carreira militar no Estado de Mato Groso.

Os pedidos formulados na peça vestibular da ação declaratória, estão assim formulados:

Ante o exposto e pelas razões aduzidas, vem a Vossa Excelência requerer:

a) seja recebida e admitida a presente ação
, porquanto própria e adequada ao fim colimado;

b)
seja concedido os benefícios da Justiça Gratuita, em consonância com a jurisprudência pacífica consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça;

c)
a dispensa a audiência de conciliação e mediação, nos termos do Artigo 319, VII, do Código de Processo Civil de 2015;

d) seja deferida a tutela antecipada
no sentido de
determinar que os Requeridos possam realizar todos os procedimentos, quais sejam, realização teste físico, teste de saúde, apresentação dos documentos necessários para concorrerem a promoção de Abril/2018
;

e) a citação do Estado Reclamado
para apresentação de contestação no prazo legal;

f)
ao final, seja confirmada a liminar deferida, julgando procedente a presente ação no sentido de compelir o Requerido a garantir aos Militares representados pela Associação Requerente que preencham os requisitos necessários a promoção de Abril de 2018 sejam promovidos a graduação de Cabo PMMT;

g)
Requer ainda seja julgada procedente a presente ação para garantir o direito às promoções subsequentes dos representados, considerando cumprido o interstício legal para cada graduação posterior, na eventualidade de serem promovidos de forma retroativa à graduação de terceiros sargentos a contar de Abril de 2018;

h)
pleiteia provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito;

i)
a condenação do Requerido ao pagamento de honorários advocatícios.

A sentença foi prolatada no dia 01/09/2020 e contém a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a presente ação e extingo o feito, com resolução do mérito.

Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, cuja execução deverá obedecer ao disposto no art. 98, §3o, do CPC, por ser o vencido beneficiário da justiça gratuita.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, e pelas razões aduzidas, a Associação Apelante requer que seja o presente recurso conhecido e PROVIDO, com a consequente reforma da decisão de contagem do interstício para a promoção de Cabo PMMT, da turma do 27o Curso de Formação de Soldados deve ser contado a partir de 06/10/2008, data de matrícula do curso, haja vista que se é considerado como tempo de serviço na graduação de Soldado da PMMT também deve ser considerado como interstício na graduação para fins de promoção, pela disposição do artigo 186 da LC 555/2014, e princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo os representados pela Recorrente serem convocados para participarem do processo seletivo para concorrerem à promoção de Cabo PMMT. Por fim, a Associação-Apelante insiste no pedido de Justiça Gratuita, com base nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e LXXIV, da nossa Magna Carta, cominado com o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, por se tratar de uma associação sem fins lucrativos que promove a defesa diária dos seus membros, razão pela qual não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Nestes termos, Pede e aguarda deferimento.

Uma das questões mais tormentosas no âmbito da legislação estadual é a questão envolvendo a carreira militar, ante à diversidade de legislação.

Cito, à título de exemplificação, as Leis Complementares no 26/93, 231/05, 408/10 e 555/14.

Além das leis complementares acima mencionadas, há várias leis ordinárias, como por exemplo, as Leis no 10.076/14 e 10.65/17 e inúmeros Decretos.

O Apelante questiona a data de promoção referente ao 27o Curso de Formação de Soldados, o qual iniciou em
06/10/2008 e encerrou em 28/05/2009
.

A data do curso de formação é de suma importância, pois é a partir desta que se analisa qual legislação a ser aplicada, em observância de que os atos são regidos pela lei vigente à sua época
(tempus regit actum),
bem em atendimento ao princípio basilar da Administração Pública da estrita legalidade, o qual está estampado no art. 37,
“caput”
, da Carta Magna.

Aplicar legislação atual a fatos pretéritos para beneficiar o Apelante seria incidir o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, que é exceção em nosso ordenamento jurídico.

Tal excepcionalidade ocorre no ramo do Direito Penal, ante à expressa autorização constitucional, a teor do preconiza o art. 5o, XL, da Carta Magna,
in verbis:

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Logo, a regra é irretroatividade da lei ou da legislação.

Nasce, a partir desta compreensão acerca do direito intertemporal, o princípio de que os atos são regidos pela lei vigente à sua época e já mencionado em linhas outras.

Conforme já mencionado anteriormente, o 27o Curso de Formação de Soldado foi realizado entre 06/10/2008 e 28/05/2009.

Assim, ao contrário do que sustentado pelo Apelante, não se deve aplicar a Lei Complementar Estadual no 555/2014, mas sim a Lei Complementar Estadual no 231/05, haja vista que esta era a legislação vigente à época dos fatos.

De acordo com o art. 10, §2o da Lei Complementar Estadual no 213/2005, o aluno somente passará a ser considerado como integrante da carreira militar, a partir da conclusão do curso de formação, pois caso não haja um aproveitamento mínimo no referido curso, poderá ele ser desligado automaticamente do concurso público.

Assim está disposto o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 10 O ingresso nas carreiras militares é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante concurso público, observadas as condições prescritas nesta lei complementar.

§ 1o
O curso de formação constituirá uma das fases do concurso
público fazendo jus o aluno a uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei, e estando este sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar.

§ 2o
Não tendo o aluno alcançado o aproveitamento mínimo exigido para a sua aprovação no curso de formação será automaticamente eliminado do concurso público.
(NEGRITEI)

Da leitura do referido dispositivo legal, há duas conclusões jurídica de suma importância, quais sejam:

A) O curso de formação é apenas uma das etapas do concurso público;

B) O civil somente será considerado militar com o término do curso de formação.

Assim,
o curso de formação é requisito essencial para promoção dos militares, de tal sorte que esta somente ocorrerá após a conclusão do curso de formação, ou seja, o prazo inicial para efeitos de promoção é a partir da conclusão do curso e não da matrícula do soldado.

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – POLICIAL MILITAR – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO – APROVAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – OBTENÇÃO DE ORDEM JUDICIAL FAVORÁVEL –
MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PMMT – AFASTAMENTO
– AUSÊNCIA SUPERIOR A 25% DA CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS FUNDAMENTAIS – LEGALIDADE – ART. 53, IV, DA LEI No 6.388/94 –
PROMOÇÃO – CONCLUSÃO DO CURSO
– REQUISITOS DOS ARTIGOS 11 E 19 DO DECRETO No 2.468/2010 –
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA
– DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E A LESÃO SOFRIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Não há falar em prescrição do fundo de direito, quando não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre o fato violador do direito postulado e a propositura da demanda (art. 1o do Decreto no 20.910/32). O Policial Militar que faltar a mais de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária de qualquer disciplina deve ser excluído do Curso de Formação de Sargentos, conforme dispõe o art. 53, IV, da Lei no 6.388/94.
A não conclusão do Curso de Formação de Sargentos impede a promoção do PM, por constituir requisito essencial.
Inexiste direito à promoção por preterição, se ausente qualquer das hipóteses previstas nos artigos 11 e 19 do Decreto no 2.468/2010. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano suportado pela vítima, não há como reconhecer o dever de indenizar da Administração, merecendo o pleito, pois, ser julgado improcedente. A reforma da sentença que implica a improcedência do pedido deduzido na inicial faz com que haja a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, quando o vencido for beneficiário da justiça gratuita. (TJ/MT - N.U 0018486-73.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – POLICIAIS MILITARES – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTADA – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO – APROVAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – OBTENÇÃO DE ORDEM JUDICIAL FAVORÁVEL – MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PMMT – EXCLUSÃO – AUSÊNCIA SUPERIOR A 25% DA CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS FUNDAMENTAIS – LEGALIDADE – ART. 53, IV, DA LEI No 6.388/94 – PARTICIPAÇÃO NA 2a TURMA DO CFS PMMT – PROMOÇÃO – CONCLUSÃO DO CURSO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 11 E 19, DO DECRETO No 2.468/2010 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ANÁLISE DO REEXAME PREJUDICADA. Não há falar em prescrição do fundo de direito, quando não decorridos mais de 05 (cinco) anos entre o fato violador do direito postulado e a propositura da demanda (art. 1o, do Decreto no 20.910/32). O Policial Militar que faltar a mais de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária de qualquer disciplina, deve ser excluído do Curso de Formação de Sargentos, conforme dispõe o art. 53, inciso IV, da Lei no 6.388/94.
A não conclusão do Curso de Formação de Sargentos impede a promoção do PM, por constituir requisito essencial.
Inexiste direito à promoção por preterição, se ausente qualquer das hipóteses previstas nos artigos 11 e 19, do Decreto no 2.468/2010. A reforma da sentença que implica a improcedência do pedido deduzido na inicial faz com que haja a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, quando o vencido for beneficiário da justiça gratuita. O provimento do Apelo, para julgar improcedente a pretensão inicial, prejudica a análise do Reexame Necessário. (TJ/MT - N.U 0042180-71.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017) (NEGRITEI)

Importante destacar ainda que o Comandante Geral da Polícia Militar fundamentou o ato de promoção questionado pelo Apelante exatamente na Lei Complementar Estadual no 231/05, o que corrobora a incidência da lei vigente à época dos fatos, conforme se pode observar no Boletim Interno no 3717 e anexado no Id. 75220481.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022